Tribunal: TCU
Processo: 018.533/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de pensão civil da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Rafaela Rezende Santos, contra o Acórdão 894/2018-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal, entre outras deliberações, considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão da recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2 tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e o subitem 9.4.1 do Acórdão 894/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3 determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência: 9.3.1 adote as providências necessárias junto à pensionista Rafaela Rezende Santos, para obter as seguintes verificações: confirmação, mediante laudo de junta médica oficial, da invalidez permanente da referida pensionista, preexistente ao óbito do instituidor (pensão com base no art. 5o, inciso II, alínea "a", in fine , da Lei 3.373/58); ou comprovação ou declaração de que a pensionista não contraiu matrimônio nem união estável e que não ocupa cargo público permanente (pensão com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/58); 9.3.2 caso confirme ao menos um dos requisitos acima assinalados, necessários à manutenção do benefício pensional nos termos do art. 5o da Lei 3.373/58 (vigente à data do óbito), emita novo ato com a fundamentação legal adequada, disponibilizando-o a este Tribunal na forma e no prazo definido na IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à recorrente, por intermédio da respectiva advogada, nos termos do art. 179, §7o, do RITCU, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.